Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003589-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (AGRAVANTE), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS

– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 –
NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do art.
14 do CPC,
a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2.

In casu
, apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que,
considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

3.

Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO

CONSULTORES CIVITAS LTDA ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa nº 0002232-92.2017.8.11.0038, Código 76531 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto
concedeu em parte o pedido liminar para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
para assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Araputanga-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, que seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos Sidney Pires Salomé, Bruno Vínicius dos Santos, Etelmínio de Arruda Solomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda – ME.

Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra os Agravante e os Réus Sidney Pires Salomé e Etelmínio de Arruda Salomé Neto, por suposto desvio de finalidade e violação à Lei n. 8.666/93, consistente na contratação de serviço de advocacia por meio do instituto de Inexigibilidade de Licitação n. 006/2013, que visava a
“contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Consultoria Jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União
.

Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando evidenciado o
periculum in mora
, neste caso, a dilapidação patrimonial pelos Agravantes e a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de mínimos indícios do ato ímprobo praticado pelos requeridos, especialmente de dolo, os quais entendem não evidenciados no presente caso.

Argumentam que o simples ajuizamento de ação civil pública não autoriza a medida restritiva de indisponibilidade de bens, ressaltando que, no caso dos autos, não restou demonstrado, estreme de dúvida, a prática de qualquer irregularidade pelas Agravantes na realização do serviço contratado por inexigibilidade de licitação, bem como não teria sido demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Afirma que, a Empresa Agravante preenche que preenche todos os requisitos basilares e legais para a contratação por notória especialização, ante a singularidade dos serviços que foram executados, cuja empresa possui histórico de prestação de serviços jurídicos no Estado de Mato Grosso há mais de 40 (quarenta) anos e que, o contrato objeto da presente ação trata-se de serviços de natureza jurídica singular e técnico, por meio de advogados detentores de Notória Especialização nas áreas do Direito Público, portanto,
aplicável a hipótese contida na Lei 8.666/93 em seus artigos 25, inciso II, § 1º, bem como o artigo 13, incisos III e V, de modo que a sua contratação deverá ser realizada mediante dispensa de licitação, tendo em vista ser inexigível o processo licitatório.

Pontuam que, além da desproporcionalidade da medida de constrição de seus bens,
se faz necessário o regular processamento do feito, com possibilidade do contraditório, para que seja verificada a ocorrência ou não das irregularidades apontadas pelo Agravado, e, principalmente, o suposto prejuízo ao erário, considerando o transcurso do tempo em que os fatos ocorreram.

Afirmam, ainda, que, a decisão agravada incide em excesso de penhora, visto que o bloqueio de bens teria se dado em valores superiores ao do pretenso “dano” alegado pelo Ministério Público.

Arguem, também que, aprovada a Lei n. 14.039/2020, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 restou autorizada a dispensa licitação para contratação de advogado, e dispõem sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade.

Por essas razões, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando o desbloqueio de seus bens ou do excesso de penhora.

As Agravantes destacam a dispensa de juntada das peças obrigatórias, por se tratar na origem, de autos eletrônicos, nos termos do § 5º do artigo 1.017 do CPC.

Acostou-se no ID n. 79066987 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 83287951.

Irresignadas, as Agravantes interpuseram Agravo Interno no ID n.
83768493, que, foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 87269471.

As contrarrazões vieram no ID n. 87100972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 90873484 pelo desprovimento do recurso.

Em petição colacionada no ID n. 110225950, as Agravantes pugnam pela aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 e consequente reforma da decisão agravada, afastando-se o decreto da indisponibilidade de seus bens, ressaltando que não houve a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art 16 § 3º), além de não ter sido realizada a oitiva prévia do demandado, nos termos do art 16, §4 º.

Em despacho proferido no ID n. 110797965, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 114264496, manifestação do Agravado, defendendo a inaplicabilidade da Lei n. 14.230/2021, pois a presente demanda teve início durante a vigência da Lei n. 8.429/92 e, por se tratar de ato jurídico perfeito, nos termos do art. 14 do CPC, incidiria o princípio
tempus regit actum
.

Destaca, ainda, que, não há que se falar na retroatividade da lei benéfica em favor do Requerido, por não se tratar na espécie de sanção penal, ressaltando ainda, que, segundo precedente do STJ, no AREsp 1145207/SP, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão, restou consignada a prevalência da norma mais benéfica ao meio ambiente em detrimento de norma superveniente que abranda a responsabilidade do agente que pratica condutas ilícitas.

Por sua vez, no ID n. 111092961, as Agravantes
reiteraram os termos da manifestação de ID n.
110225950
.

A
pós sessão de julgamento realizada em 7/3/2022, em que, à unanimidade, foi provido o presente recurso de agravo de instrumento (ID n. 124020954), a Procuradoria Geral de Justiça opôs embargos de declaração no ID n. 124655167, defendendo que,

apesar da expressa determinação de intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação quanto à aplicação do conteúdo da Lei nº 14.230/2021 que, significativamente promoveu modificações substanciais na Lei nº 8.429/92, foi realizado o julgamento do recurso aplicando as novas disposições legislativas sem o prévio parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Os embargos de declaração foram acolhidos à unanimidade por esta egrégia Câmara,

para declarar a nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora Embargados,
determinando a intimação da Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento, conforme acórdão colacionado no ID n. 135303670.

Ato contínuo, acostou-se nos ID ́s n. 137021155 e 139037682 manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa nº 0002232-92.2017.8.11.0038, Código 76531 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto
concedeu, em parte, o pedido liminar para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
para assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Araputanga-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, que seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos Sidney Pires Salomé, Bruno Vínicius dos Santos, Etelmínio de Arruda Solomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda – ME.

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir, em parte, o pedido de indisponibilidade dos bens das Agravantes e outros (ID n. 78415472), o Magistrado Singular consignou a existência de fortes indícios de que as Agravantes Empresa Consultores Civitas Ltda ME e de sua representante legal Natacha Gabrielle Dias de Carvalho teriam sido beneficiadas em direcionamento de contratação direta pelo Município de Araputanga/MT, para a realização de atividades de
Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União.

Destacou, ainda, que,
nestes casos o periculum in mora é presumido, conforme jurisprudência do STJ.

Por fim, ressaltou que,
além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Ressalta-se, também, que, a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por sua vez, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

Veja-se:

Art. 296 - A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A propósito, nesse sentido é a lição de Fernando da Fonseca Gajardoni:

(...)
Considerando que a
indisponibilidade
é uma tutela provisória e, como tal, revogável e modificável a qualquer tempo nos termos do art.
296
, 2ª parte,
CPC
(item 9.5 supra), poderá o juiz, eventualmente rever a medida dantes deferida, por entender que o afrouxamento dos requisitos legais para sua concessão é evento novo que justifica a revogação da cautela.

(Comentários à Nova
Lei de Improbidade Administrativa
: lei
8.429
/92, com as alterações da lei
14.230
/21. Fernando da Fonseca Gajardoni (et. al.), 5ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 309).

Nesse aspecto, inobstante
a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7º da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3º do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito,
quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

In casu
, apesar de a decisão agravada ter indicado a existência de indícios de supostos atos ímprobos, que, em tese teriam sido praticados pelas Agravantes, entendo que

não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja mantida a indisponibilidade de bens
,
pois nesse ponto tanto a inicial, quanto a decisão agravada se fundam apenas no

periculum in mora
implícito
.

Desse modo, considerando que a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. ART. 16 DA LEI Nº 14.230, DE 2021. MEDIDA REVOGADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora.

2. A indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429, de 1992. Bastava, portanto, a demonstração do fumus boni iuris.

3.
Contudo, a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4.
Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar deferida
.

(TJ-MG - AI: 10241110023942010 Esmeraldas, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 31/5/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/6/2022). [Destaquei]

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de bens das Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023